Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-70.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0600215-70.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600215-70.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600215-
70.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eduardo Ferreira dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor
equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite estabelecido, a qual deverá ser
recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do
artigo 6º, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Eduardo Ferreira dos Santos, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido social Democrático - PSD, no município de Ubiratã/PR,
desaprovadas haja vista falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a
extrapolação do limite de gastos eleitorais em no valor de R$1.240,00 (um mil duzentos e quarenta
reais) ultrapassando o limite previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019 (em R$ 9,23) não
sendo retificado a Prestação de Contas Eleitorais, ao qual houve contrato firmado para prestação
de serviços como administrador financeiro em 29/09/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
461
02/02/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.309

RECURSO ELEITORAL 0600215-70.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PRÓPRIOS À CAMPANHA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 27, §3º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
VALOR EXCLUÍDO DO CÁLCULO DOS LIMITES DE RECURSOS
PRÓPRIOS. EXTRAPOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA
MULTA. CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro de propriedade do candidato e a
prestação de serviço próprio em favor da campanha deve receber o mesmo
tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas,
não se submetendo aos limites de gastos com autofinanciamento de
campanhas eleitorais, previsto no art. 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019,
desde que não ultrapasse o valor de R$ 40.000,00, nos termos do §3º do
mesmo artigo. Precedentes desta Corte.

2. Reforma da sentença para julgar as contas aprovadas sem ressalvas,
afastando a multa imposta pelo juízo de primeiro grau.

3. Recurso conhecido e provido.

Num. 42865461 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209123072300000041839587
Número do documento: 22020209123072300000041839587

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS relativas às eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSD, no Município de Ubiratã, tendo sido
eleito suplente, obtendo 184 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 3.127,75 (três mil, cento e
vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 1.140,00 (mil, cento e quarenta
reais) relativos a recursos financeiros próprios, R$ 100 (cem reais) de recursos estimáveis
próprios, R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de doação financeira de pessoas
físicas, R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) de doação estimável de pessoas
físicas e, por fim, R$ 457,75 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco
centavos) de doação estimável de outros candidatos (ID 34612866).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente: extrapolação do limite de autofinanciamento, no valor de R$
9,23 (nove reais e vinte e três centavos) (ID 34613516).

O juízo da 098ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR julgou desaprovadas as contas
em razão do apontamento acima (ID 34613716).

Assim, o recorrente interpôs o presente Recurso (ID 34614066) alegando, em
síntese: a) que não houve extrapolação do limite de autofinanciamento, pois o valor de
recursos próprios que aplicou na sua campanha foi de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta
reais); b) que a nota fiscal juntada ao ID. 34613366, no valor de R$ 100 (cem reais), não
pode ser incluída nos cálculos de tal limite, vez que se trata de doação estimável; c) que
mesmo que se entenda que a quantia acima deva ser considera na mensuração do limite
de autofinanciamento, o valor excedido é ínfimo e atrai a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
Recurso, a fim de aprovar as contas prestadas, bem como pela concessão de efeito
suspensivo aos autos, para impedir a obrigação de pagamento da multa imposta.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido em decisão
monocrática (ID 34835516), diante da ausência dos requisitos necessários para a sua
justificação.
Num. 42865461 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209123072300000041839587
Número do documento: 22020209123072300000041839587

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e parcial provimento do Recurso (ID 37713666), para julgar aprovadas com
ressalvas as contas do recorrente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso
interposto.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha e determinou o pagamento de multa, em razão da extrapolação do
limite de gastos com recursos próprios na campanha.

O Juízo a quo entendeu que o recorrente extrapolou o limite legal para o
autofinanciamento de campanha, conforme se depreende da sentença:

“(...) Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o
Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico
pela desaprovação das contas, haja vista haver falhas que comprometem a regularidade
das contas, tais como a extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo
candidato no valor de R$1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais) ultrapassando o limite
previsto no art.27, §1º da Resolução 23.607/2019 (em R$ 9,23) não sendo retificado a
Prestação de Contas Eleitorais, ao qual houve contrato firmado para prestação de serviços
como administrador financeiro em 29/09/2020 (...).”

Com efeito, os limites estabelecidos pelo artigo pelo art. 27 da Res. TSE nº
23.607/2019 visam garantir a igualdade de oportunidades e a paridade de armas entre os
candidatos postulantes ao pleito, evitando que os candidatos com mais recursos
financeiros fiquem em posição de vantagem em relação aos demais competidores. In
verbis:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
Num. 42865461 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209123072300000041839587
Número do documento: 22020209123072300000041839587

prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

No presente caso, o parecer técnico conclusivo indicou a extrapolação de R$
9,23 (nove reais e vinte e três centavos) de recursos próprios doados a sua campanha,
cujo limite era de R$ 1.230,78 (um mil, duzentos e trinta reais, setenta e oito centavos),
correspondente a 10% do teto de gastos para o cargo de vereador no Município de
Ubiratã/PR (R$ 12.307,75).

O recorrente alega que, conforme dispõe o § 3º do art. 27 da Res. TSE nº
23.607/2019, o limite de gastos não se aplica às doações estimáveis de serviços próprios
do candidato. Por tal motivo, entende que o valor de R$ 100,00 (cem reais), referente à
cessão de seus serviços como administrador financeiro, deve ser excluído do cálculo.

Assiste razão ao recorrente.

Esta Corte Regional Eleitoral, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600482-
81.2020.6.16.0085, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, à unanimidade de votos,
firmou o entendimento no sentido de que as doações e cessões de bens e serviços
realizadas pelo próprio candidato devem receber o mesmo tratamento que as doações
realizadas por pessoas físicas, aplicando-se, portanto, a exceção prevista no § 3º do art.
27 da Res. TSE nº 23.607/2019. Transcreve-se a ementa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO
LIMITE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. RETIFICAÇÃO DE DADOS PARA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORA. FALHA FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do mesmo artigo) “não se aplica a doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar recursos
próprios - autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

3. Embora o art. 23, § 7º da Lei das Eleições não faça referência ao § 2º-A do mesmo
artigo, que trata do autofinanciamento, é possível estender sua incidência aos
candidatos que autofinanciam suas campanhas, permitindo-se que, em caso de
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do candidato ou de prestação
de serviços próprios, utilize-se o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Num. 42865461 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209123072300000041839587
Número do documento: 22020209123072300000041839587

Precedentes desta Corte.

4. Embora a correção de erro material na Prestação de Contas não tenha sido realizada
por meio da apresentação de Prestação de Contas retificadora (art. 71, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019), no caso, a inobservância da formalidade não prejudicou a análise das contas,
eis que juntados os documentos comprobatórios do erro material retificado, o que implica
tão somente na aposição de ressalva no ponto.

5. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600178-72.2020.6.16.0056, ACÓRDÃO n 59675
de 21/09/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 24/09/2021 ) Grifos nossos.

Tem-se, portanto, que a exceção prevista no § 3º do art. 27 da Res. TSE nº
23.607/2019, alcança igualmente as doações estimáveis em dinheiro do próprio
candidato, razão pela qual deve ser de fato excluído do cálculo do limite de
autofinanciamento o montante de R$ 100,00 (cem reais), referente à prestação de
serviços como administrador financeiro, nos termos do contrato juntado no ID 34612566.

Tem-se, portanto, que o total de recursos próprios aplicados pelo prestador,
para fins de cálculo do limite de recursos próprios na campanha, totaliza a quantia de R$
1.140,00 (mil, cento e quarenta reais), encontrando-se dentro do limite de 10% do teto de
gastos da campanha estabelecido pela legislação eleitoral, qual seja, R$ 1.230,78 (um
mil, duzentos e trinta reais, setenta e oito centavos), razão pela qual não há que se falar
em excesso ou irregularidade nas contas prestadas pelo candidato.

Em conclusão, sendo a extrapolação do limite de gastos com recursos
próprios, ora afastada, a única irregularidade apontada na sentença para a desaprovação
das contas, merece provimento o recurso, a fim de aprovar sem ressalvas as contas do
recorrente e afastar a multa que lhe foi imposta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral interposto por
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença, julgando aprovadas as contas aprovadas sem ressalvas, com
fundamento no art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

Num. 42865461 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209123072300000041839587
Número do documento: 22020209123072300000041839587

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600215-70.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR, EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865461 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:12:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209123072300000041839587
Número do documento: 22020209123072300000041839587